Tribunal: TJSP
Processo: 2048119-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Prestação de serviços educacionais - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão de apontamentos dos cadastros de inadimplentes e obstar a realização de cobranças, sob pena de multa - Insurgência da autora - Parcial cabimento - Hipótese em que a requerente alega expressamente não ter realizado a matrícula para o período correspondente às mensalidades

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Prestação de serviços educacionais - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão de apontamentos dos cadastros de inadimplentes e obstar a realização de cobranças, sob pena de multa - Insurgência da autora - Parcial cabimento - Hipótese em que a requerente alega expressamente não ter realizado a matrícula para o período correspondente às mensalidades supostamente inadimplidas - Impossibilidade de prova negativa - Existência de dano concreto, em razão da negativação do nome da autora - Presença dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil - Possibilidade de expedição de ofícios diretamente ao órgão de proteção ao crédito para exclusão da restrição - Contudo, não há provas de que a ré tem realizado cobranças - Ausência de verossimilhança das alegações - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.